Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726219-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA REU: DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA, PEDRO PAULO DE SOUZA PINTO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Rodrigo Teixeira da Silva em face da r. sentença (ID 48532844, pág. 264-267, dos autos no. 0703592-27.2019.8.07.0017) que julgou improcedente a ação de reparação de danos ajuizada pelo ora Autor em desfavor de Daiton Sidney Freire de Holanda nos seguintes termos: “(...) I. RELATÓRIO Trata-se de ação de conhecimento proposta por RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA em face de DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA, partes qualificadas nos autos. De acordo com a emenda ID n. 54962914, narra o autor que, em 08/09/2016, ao demonstrar interesse em adquirir um lote na Ponte Alta, Gama/DF, o requerido lhe ofereceu dois lotes, de 400m2 cada, tendo firmado contrato verbal com o réu. Aduz ter dado como pagamento o veículo HONDA CIVIC ano 2014, PLACA OVT 5658-DF, avaliado em R$ 60.000,00, do qual era proprietário, e mais R$ 5,000,00 (cinco mil reais) em espécie. Alega que as cessões de direito entregues estavam em nome de um terceiro, momento em que solicitou o desfazimento do negócio. Aduz que o veículo dado como pagamento foi roubado em 19/03/2017. Sustenta ter sido oferecido outro lote no lugar, o que foi aceito, mas a documentação novamente estava em nome de terceiro, tendo solicitado novamente o desfazimento do negócio. Afirma que foram oferecidos outros lotes pelo requerido, mas todos eram de propriedade de terceiros. Pleiteia: a) a rescisão do contrato verbal firmado entre as partes; b) a condenação do requerido na restituição dos valores pagos através do veículo Honda Civic 2014, valor de R$ 60.000.00, e o valor de R$ 5.000.00 reais depositados na conta do requerido e pagos pessoalmente; c) a condenação do requerido na restituição dos prejuízos materiais sofrido pelo autor na exata quantia de R$ 100.000,00. Requer ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntou documentos. Do Mérito A questão em julgamento cinge-se na análise do alegado descumprimento contratual por parte do requerido e as consequências do suposto inadimplemento. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. Na espécie, o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar a realização de negócio jurídico com o requerido. Com efeito, o contrato juntado aos autos possui como cedente terceiro não integrante da lide (ID n. 47055320). Nesse contexto, infere-se que o requerido apenas intermediou a compra realizada pelo autor, fato este corroborado pela declaração prestada por terceiro vendedor ID n. 76393453, bem como pelo boletim de ocorrência ID n. 76393452, e ainda pelo depoimento ID n. 76393460, o qual confirma que o requerido não atuava como corretor. Quanto aos valores pagos pelo autor, referente a entrega do veículo e o montante de R$ 5.000,00, estes sequer constam dos contratos juntados pelo autor aos autos, fato este que torna crível a alegação do requerido de que os referidos pagamentos se referiam a uma dívida existente entre as partes. Nesse viés, competia ao requerente a demonstração de efetiva realização de negócio jurídico com o réu, não sendo os documentos colacionados aos autos suficientes para a comprovação da celebração do negócio jurídico entre as partes. Nesse contexto, inviável o acolhimento da pretensão autoral, pois não há provas de que o réu tenha alienado imóvel para o autor. Portanto, a improcedência dos pedidos do autor é medida que se impõe, à míngua de qualquer fato e direito que lhes dêem guarida. Da litigância de má-fé (...) III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA em face de DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA, partes qualificadas nos autos. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Em face da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015. Após o trânsito em julgado, certificado o recolhimento das custas finais, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS.” O Autor fundamenta a presente ação (ID 48532842) na existência de fato novo posterior ao trânsito em julgado da ação rescindenda, qual seja, a condenação criminal do Réu, por sentença transitada em julgado, pelo mesmo fato considerando inexistente pelo juízo cível. Aduz que, enquanto na ação de conhecimento o d. magistrado concluiu pela ausência de prova do negócio jurídico firmado entre as partes, o referido Réu foi condenado pela prática do crime de estelionato decorrente da mesma conduta tida por inexistente na ação cuja sentença se pretende desconstituir. Afirma que, mesmo tendo sido vítima de estelionato, corre contra si cumprimento de sentença de honorários movido pelo advogado do Réu estelionatário, em cujos autos houve determinação de bloqueio de ativos em sua conta, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer a concessão de tutela de urgência para que seja suspenso o cumprimento de sentença de honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Consoante relatado, o Autor ajuizou a presente Ação Rescisória almejando a rescisão da r. sentença de mérito em razão da prova de fato novo no juízo criminar, posterior ao trânsito em julgado. Com efeito, nos termos do artigo 969 do CPC/15, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. A tutela provisória de urgência é medida que tem por objeto a proteção de um direito, em casos em que os elementos apresentados evidenciam a probabilidade de sua existência e o risco de dano, preservando, sempre, a utilidade do processo. É o que se infere do disposto no art. 300 do CPC/15, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Ressalte-se que a Ação Rescisória se caracteriza por sua natureza excepcional, em obediência ao princípio da segurança jurídica, alcançada com o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, objetivo primordial da coisa julgada. Nesse contexto, o deferimento da antecipação de tutela em ação rescisória deve ser sempre uma excepcionalidade, pois suspende os efeitos de decisão revestida pela autoridade da coisa julgada. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Como se observa da r. sentença que se pretende desconstituir, o Autor ajuizou ação de reparação de danos decorrente de prática de ato ilícito pelo Réu, qual seja, a alienação dolosa de imóvel, cujos direitos possessórios sabia não deter. O pedido foi julgado improcedente (ID 48532844, pág. 266), uma vez que o d. magistrado concluiu que o ora demandante “não se desincumbiu do ônus de comprovar a realização de negócio jurídico com o requerido”. E segue: “o requerido apenas intermediou a compra realizada pelo autor, fato este corroborado pela declaração prestada por terceiro vendedor ID n. 76393453, bem como pelo boletim de ocorrência ID n. 76393452, e ainda pelo depoimento ID n. 76393460, o qual confirma que o requerido não atuava como corretor.”. A r. sentença cível transitou em julgado em 3/12/2021 (ID 48532844, pág.377). No entanto, por sentença criminal transitada em julgado, em 15/8/2022 (ID 48532849, pág. 3), “o Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar do Distrito Federal, por unanimidade, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o acusado 2o SGT QPPMC DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA, como incurso nas penas do art. 251, § 1o, I, do Código Penal Militar”, pela prática da mesma conduta dolosa objeto de discussão nos autos da ação de reparação de danos. A causa de pedir remota examinada na ação de reparação de danos, qual seja, a prática de venda a non domino pelo Réu em prejuízo do Autor, teve a autoria e a materialidade comprovadas pelo juízo criminal, em sentença transitada em julgado. Segundo entendimento do c. STJ, “o art. 935 do CC/2002 adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de ações de forma separada; entretanto a independência é relativa, porquanto, uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.616.777/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 27/8/2021.) Como decorrência lógica da condenação cível, o advogado do Réu estelionatário ajuizou cumprimento de sentença de honorários de sucumbência em face do presente Autor (ID 48532844, pág. 389-392), no valor de R$ 25.414,06 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e seis centavos) (autos n.o 0703592-27.2019.8.07.0017, em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga). Em consulta ao sítio eletrônico de acompanhamento processual deste Tribunal, verifica-se que nos autos do mencionado cumprimento de sentença foi proferida decisão, publicada em 4/7/2023, com o seguinte teor: “A pesquisa de bens pelo SISBAJUD foi integralmente cumprida. Importa consignar que os valores excedentes foram desbloqueados. Promova-se a intimação do(a) executado(a), para se manifestar em 5 (cinco) dias sobre a indisponibilidade de ativos financeiros, oportunidade em que poderá alegar exclusivamente (a) a impenhorabilidade ou (b) a indisponibilidade excessiva (art. 854, §3o, incisos I e II, do CPC), pelo Diário da Justiça Eletrônico (executado com advogado constituído nos autos ou réu revel na fase de conhecimento citado pessoalmente). Anote-se que, em caso de alegação de impenhorabilidade, deverá a parte juntar os extratos bancáriosdos últimos 6 (seis) meses imediatamente anteriores ao bloqueio, bem como a comprovação deste,SOB PENA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO. Não havendo manifestação da executada acerca da indisponibilidade dos ativos, esta ficará automaticamente convertida em penhora, ficando dispensada a lavratura de termo, devendo a Secretaria (1) promover a transferência do(s) valore(s), por intermédio do sistema SISBAJUD, para conta vinculada ao juízo da execução; (2) intimar a parte exequente para indicar uma conta bancária de sua titularidade, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento; (3) oficiar ao banco depositário para que promova a transferência eletrônica do valor depositado nos autos, e seus acréscimos, para a conta bancária indicada pela parte exequente; (4) anotar a conclusão do feito para a extinção da execução (art. 924, II, CPC), caso a penhora seja integral. Havendo manifestação da executada acerca da indisponibilidade de ativos financeiros, deverá a Secretaria promover a intimação do exequente, para resposta à manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual deverá o feito vir concluso para decisão.” (grifamos). Portanto, além da plausibilidade do direto alegado pelo Autor, uma vez que o título executado, fundado em suposto erro de fato/prova nova, tem possibilidade de ser desconstituído, há periculum in mora, ante a iminente possibilidade de liberação de valores em favor do Advogado exequente, os quais, dado o caráter alimentar, são irrepetíveis. Assim, DEFIRO o requerimento de antecipação da tutela, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença de n.o 0703592-27.2019.8.07.0017, em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, até o julgamento de mérito da presente ação rescisória. Comunique-se com urgência o d. juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF. Cite-se a parte Ré para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator